Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-65.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Fração de aumento.
1 - Se as provas – depoimentos da vítima e do policial, em juízo, corroborados pelo laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, desferindo nela golpes com chicote (cipó), não é caso de absolvê-lo.
2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Não observada essa orientação, deve ser reduzida a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.